Tribunal: STF
Processo: RHC 122617
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PENAL. SUPOSTA QUADRILHA ARMADA ESPECIALIZADA EM ROUBO DE CARGAS E DE VEÍCULOS. DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO CONTRA POLICIAIS RODOVIÁRIOS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    I – Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão proferida em outro recurso ordinário em habeas corpus, o que não é admitido. Contudo, em homenagem aos princípios da fungibilidade e da economia processual, bem como à firme orientação desta Turma, que admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, entendo ser o caso de receber este recurso como impetração originária de habeas corpus.



    II - A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos pacientes, e, ainda, para se evitar reiteração criminosa.



    III – Ordem denegada.